Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747763-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. A aplicação de interpretação extensiva ao artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil não é absoluta e deve se limitar apenas e exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a devida urgência e a inequívoca possibilidade de perecimento do direito tutelável pelo poder Judiciário. A exemplo disso, eventual pronunciamento acerca de suposto acordo “costurado” entre as partes não se amolda ao tema do inciso II do artigo 1.015 do CPC, não cabendo às partes discuti-la em sede de agravo de instrumento. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento. Assevera que a decisão combatida enfrentou o mérito do feito, pelo que se amoldaria ao inciso II do referido dispositivo legal. Defende, ainda, a incidência da taxatividade mitigada para o caso concreto; b) artigos 139, 314 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 840 do Código Civil, ao negar a homologação a um acordo firmado entre as partes enquanto ainda vigente o processo de conhecimento. Assevera que ao juiz incumbe velar pela duração razoável do processo e promover a qualquer tempo a autocomposição. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/SP 325.150 e OAB/MG 108. 654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp’s 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), concluiu que “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 139, 314 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 840 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023